Tribunal: TJDFT
Processo: 0714780-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714780-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MANOEL XAVIER DE ALBUQUERQUE, ALUISIO ENEAS XAVIER DE ALBUQUERQUE REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CAETANO XAVIER DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: CORUMBA CONCESSOES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALUISIO ENEAS XAVIER DE ALBUQUERQUE E FRANCISCO MANOEL XAVIER DE ALBUQUERQUE em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Acolhido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o segundo, terceiro e quarto executados foram intimados para pagamento voluntário do débito e/ou oferta de impugnação, na forma dos arts. 523 e 525 do CPC. O segundo e quarto executados apresentaram impugnação de ID 139780764, acompanhada de documentos. Na oportunidade, pugnam pela extinção do cumprimento de sentença em relação ao executado HUMBERTO ESMERALDO BARRETO FILHO. Batem-se pela inexequibilidade do título executivo, por segundo afirmam, inexistir obrigação de pagar. Batem-se, também, pelo descabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Defendem a ocorrência de excesso de execução. Oferecem à penhora montante depositado no processo no 0039972-80.2015.8.07.0001, em curso perante a Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Pugnam, ao final, pelo acolhimento da impugnação e pela condenação do exequente em multa por prática de ato de litigância de má-fé. O terceiro executado apresentou impugnação de ID 140738224. Bate-se pela sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo do presente cumprimento de sentença. Impugna, também, os fundamentos que deram lastro ao acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Reitera a impugnação apresentada pelo segundo e quarto executados no que toca à alegada inexequibilidade do título executivo e à ocorrência de excesso de execução. Pugna, ao final, pelo acolhimento da impugnação e pela condenação do exequente em multa por prática de ato de litigância de má-fé. O exequente se manifestou sobre as impugnações nos IDs 145521018/ 145521020. Eis o relato. D E C I D O. No caso dos autos, vejo que as teses de defesas apresentadas nas impugnações dos executados relacionadas aos tópicos de inexequibilidade do título executivo, extinção do cumprimento de sentença em relação ao executado HUMBERTO ESMERALDO BARRETO FILHO, ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo do presente cumprimento de sentença e descabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica já estão todas abarcadas pela preclusão. O título executivo que deu ensejo ao presente cumprimento de sentença já se encontra, há muito, transitado em julgado. De igual forma, também se encontra preclusa a Decisão que que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do terceiro executado e que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação ao segundo, terceiro e quarto executados, tendo o Eg. TJDFT, em sede de recurso, mantido incólume a Decisão, como se denota do Ofício de IDs 140508710/140508711. Assim, vê-se que os executados buscam modificar e rediscutir matérias já apreciadas e alcançadas pela coisa julgada. Sobre o tema, chamo especial atenção para o teor dos artigos 507 e 508 do CPC: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Assim, as discussões provocadas pelos executados padecem de extemporaneidade, decorrente da preclusão dos temas levantados. Os executados pleiteiam, também, o reconhecimento do excesso de execução. Todavia, não observaram os requisitos que lhe incumbem quanto ao tema, previstos no §4o do art. 525 do CPC, que assim dispõe: “§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”. Diante disso, deve ser aplicado a previsão do §5o do art. 525 do CPC, "in verbis": “§ 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”, razão pela qual deixo apreciar a tese de excesso de execução. No mais, não vislumbro nos autos prática de atos de litigância de má-fé pelo exequente, senão o exercício regular do direito de ação. Em razão disso, indefiro o pedido de condenação do exequente ao pagamento de multa. Quanto ao bem oferecido à penhora consubstanciado no montante depositado no processo no 0039972-80.2015.8.07.0001, em curso perante a Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID 96838015), vejo-o por suficiente para quitação do débito. Rememoro o teor do art. 805 do CPC, que prevê que “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”. Assim, uma vez ofertado bem à penhora capaz de quitar o débito perseguido nos autos, não serão praticados, por ora, atos expropriatórios em busca de outros bens penhoráveis. Ressalto, contudo, que a obrigação é solidária, de forma que permanecem todos os executados mantidos no polo passivo até a integral satisfação do débito, não havendo que se falar em exclusão de parte por garantia da dívida. Assim, por todo o exposto, REJEITO as impugnações de IDs 139780764/140738224. Preclusa esta Decisão (o que deverá ser certificado após consulta aos sistemas da Segunda Instância), intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, EXPEÇA-SE Ofício para penhora no rosto dos autos no 0039972- 80.2015.8.07.0001, em trâmite perante a Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília de valores pertencentes ao ESPÓLIO de FRANCISCO MANOEL XAVIER DE ALBUQUERQUE até o limite do débito indicado. Na forma da Portaria Conjunta 17 de 14 de fevereiro de 2019 - que dispõe sobre a comunicação entre juízos para ciência e anotação de penhora de direito litigioso (art. 860 do CPC) –, ATRIBUO A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO. ENCAMINHE-SE, na oportunidade, por intermédio da ferramenta Comunicação Entre Órgãos. I.” (grifei) – ID 146857146 na origem. Opostos embargos de declaração tanto pelos agravantes como pela agravada, proferida a seguinte decisão: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo segundo e quarto executados no ID 147681061 e pelo exequente no ID 147833127. Oportunizado o contraditório, os executados pedem a condenação do exequente em litigância de má-fé. O exequente se manifestou no ID 152658862. Passo à análise de cada um dos embargos separadamente. Dos embargos dos executados. Defendem os executados omissão do Juízo no que concerne ao pleito de concessão de efeito suspensivo à impugnação. Todavia, no caso, não vislumbro a omissão apontada, haja vista que a impugnação ao cumprimento de sentença já foi analisada e rejeitada pelo Juízo (ID 146857146), sem que houvesse, anteriormente à sua análise, a prática de atos constritivos. Dos embargos dos exequentes. Defendem os exequentes a presença de obscuridade na Decisão, sob o fundamento de que a penhora no rosto dos autos do Inventário n.o 0039972-80.2015.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Brasília, pertencentes ao Espólio de Francisco Manoel Xavier de Albuquerque, até o limite do débito exequendo, não pode significar a paralisação de outros atos expropriatórios a serem perseguidos pela Exequente. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Ressalto que entendimento diverso redundaria em excesso de penhora, considerando que há vultosos valores nos autos do inventário. Ressalto, também, que, nada impede o seguimento dos atos expropriatórios em busca de outros bens penhoráveis caso o Juízo competente informe eventual impossibilidade de transferência dos valores. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Por fim, quanto ao pedido formulado de condenação do exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não constato nos autos prática de conduta "dolosa, manifestada de forma intencional e temerária em clara e indiscutível violação dos princípios da boa-fé e da lealdade processual" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 414.484/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 28/05/2014), senão o exercício regular do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos. Logo, INDEFIRO o pedido. Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de IDs 147681061/147833127, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC. I.” (grifei) – ID 153538699 na origem. Nas razões recursais, alegam não ter ocorrido preclusão dos temas apontados na impugnação ao cumprimento de sentença em relação aos sócios que só passaram a integrar a lide após o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica: “9. Certo, assim, que os agravantes só se tornaram partes do cumprimento de sentença com o acolhimento do incidente de desconsideração, igualmente certo é poderem eles apresentar ampla defesa, mesmo que repristine questões de direito anteriormente apresentadas pela executada original.” – ID 45914547, p. 4. Defendem sejam acatadas as alegações apresentadas na impugnação ao cumprimento de sentença: inexequibilidade do título por inocorrência de trânsito em julgado e não cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requerem ao final: “a) primeiramente, considerando o quanto exposto nos itens 4 a 11, retro, de dar provimento ao presente agravo de instrumento, para reconhecer a inocorrência de preclusão em relação à matéria de defesa trazida pelos agravantes — que antes não integravam a relação processual — na impugnação ao cumprimento de sentença; b) em seguida, considerando o quanto exposto nos itens 12 a 17, retro, de passar a julgar a impugnação nos autos do próprio agravo de instrumento, em cumprimento à teoria da causa madura; c) em passo seguinte, considerando o quanto exposto nos itens 18 a 44, retro, de julgar procedente a impugnação, por inocorrência de trânsito em julgado parcial da sentença proferida na ação principal, em virtude de haver a apelação então interposta se oposto, cumprida e suficientemente, contra a condenação decorrente do parcial acolhimento da reconvenção, do que decorre a inexequibilidade do título que embasa o cumprimento de sentença; e/ou, aqui considerando o quanto exposto nos itens 45 a 51, retro, de julgar procedente a impugnação, ante o reconhecimento de que a adequada interposição de agravo retido também constituiu causa de impedimento a que se operasse o trânsito em julgado parcial da sentença prolatada na ação principal, cujo cumprimento é perseguido pela agravada. 98. Na hipótese, na qual não creem, de desacolhimento dos pedidos acima formulados, confiam os agravantes em que o eminente Relator haverá, alternativamente, considerando o quanto exposto nos itens 52 a 95, retro, de julgar procedente a impugnação, para: a) reconhecer e declarar, num primeiro passo, que a recusa de CORUMBÁ ao bem oferecido à penhora pela ADVOCACIA mostrou-se desfundamentada, por divergir da orientação jurisprudencial do STJ e do TJDFT; b) reconhecer e declarar, num segundo passo, que os honorários sucumbenciais oferecidos à penhora, pela ADVOCACIA, constituem bens penhoráveis no rosto dos autos em que fixados; c) reconhecer e declarar, num terceiro passo, que a ADVOCACIA dispõe, ela própria, de bens bastantes à garantia do pagamento da dívida que lhe é cobrada; d) reconhecer e declarar, num quarto passo, que, por ter a ADVOCACIA bens suficientes para garantir a execução, deve ela própria responder ao procedimento de cumprimento de sentença, mostrando-se consequentemente incabível o incidente de desconsideração da sua personalidade jurídica; e) consequentemente, considerando que, apesar de incabível, já se encontra ele instaurado, julgar improcedente o incidente, declarando-o extinto.” (grifei) – ID 45914547, pp. 28 a 30. Preparo recolhido (IDs 45915132). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença). Verifica-se cuidar-se de hipótese de não conhecimento do recurso: nos termos do art. 932, III, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (processo n. 0049438-45.2008.8.07.0001) promovido em 28/10/2008 (ID 32610605 dos autos de origem) em desfavor de ADVOCACIA XAVIER DE ALBUQUERQUE S/C, pelo qual a agravada/exequente busca o pagamento da quantia de R$391.249,61 (trezentos e noventa e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos). O título executivo judicial foi assim constituído, em 5/6/2008, na ação proposta por ADVOCACIA XAVIER DE ALBUQUERQUE S/C em desfavor de CORUMBA CONCESSOES S.A. para manutenção de contrato de prestação de serviços advocatícios: “Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais). JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECONVENÇÃO, para condenar a autora ao pagamento dos honorários advocatícios que lhe foram adiantados, no valor de R$159.080,47 (cento e cinqüenta e nove mil, oitenta reais e quarenta e sete centavos), atento aos limites do pedido, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da distribuição da reconvenção. Em face da sucumbência mínima da requerida/reconvinte, arcará a parte autora/reconvinda com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado. Julgo extintas as ações, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Fica desde já a parte sucumbente intimada a efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado, nos termos do artigo 475-J do CPC, pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e fixação de novos honorários advocatícios (STJ, RESP 978475/MG). Expeça-se Alvará da quantia depositada em favor da requerida/reconvinte (fl. 1234). Decorridos os prazos legais, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” (ID 32610627, pp. 2/3 na origem). Pela decisão de ID 124801149 de origem, acolhido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica de ADVOCACIA XAVIER DE ALBUQUERQUE S/C para incluir no polo passivo do cumprimento de sentença ESPÓLIO DE FRANCISCO MANOEL XAVIER DE ALBUQUERQUE, ALUISIO ENÉAS XAVIER DE ALBUQUERQUE (agravantes) e HUMBERTO ESMERALDO BARRETO FILHO em 17/5/2022. Contra referida decisão, os agravantes interpuseram agravo de instrumento n. 0718441-50.2022.8.07.0000, desprovido nos termos do Acórdão n. 1616514 (ID 140508711, pp. 2 a 14 na origem): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVOS CONEXOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. SOCIEDADE ADVOCATÍCIA. RESPONSABILIDADE ILIMITADA E SUBSIDIÁRIA DOS SÓCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva de um dos agravantes se no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a agravada constou como sócio. É o quanto basta em sede de relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 2. Reconhecimento de interesse de agir significa definição de que a parte, ao aviar a pretensão por meio processual adequado, demonstra a necessidade de se valer do Judiciário para alcançar o pretendido, e a utilidade que a demanda ajuizada irá lhe trazer. 2.1. A agravada/exequente manifestou-se nos autos, argumentando que "o processo APC no 2006.33.10.003469-0 (0003469- 43.2006.4.01.3310) ainda não transitou em julgado, tampouco há execução provisória dos mencionados honorários, o que impede a conclusão pela certeza e liquidez do crédito". Assim, não alcançada a satisfação do crédito, a exequente pugnou pela desconsideração da personalidade jurídica. Nítido o interesse processual, nada a alterar nesta sede. 3. Após infrutíferas tentativas de satisfação do débito - cumprimento de sentença que teve início em 2008 - a agravada requereu a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade advocatícia para atingir o patrimônio de seus sócios (agravantes). 3.1. Característica de sociedade simples (como a sociedade advocatícia em discussão) é a responsabilidade ilimitada e subsidiária dos sócios. No sentido, o art. 17 do Estatuto da OAB: 'Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer.'. 4. Agravos de instrumento conhecidos e desprovidos (Acórdão 1616514, 07184415020228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em referido recurso, rejeitada também a alegação de ilegitimidade do sócio HUMBERTO ESMERALDO BARRETO FILHO: “( ) HUMBERTO ESMERALDO BARRETO FILHO suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam sob o o argumento de que se desligou da sociedade advocatícia faz muitos anos; não assinou, nem rubricou o contrato pactuado com a executada. Sem razão. Legitimidade ad causam diz respeito a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. No contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre CORUMBÁ CONCESSÕES S/A e(agravada/exequente) ADVOCACIA XAVIER DE ALBUQUERQUE S/C – EPP (executada/terceira interessada), HUMBERTO BARRETO FILHO constou como sócio (ID 96848018 dos autos de origem). É o quanto basta em sede de relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação.” Portanto, questão referente ao acolhimento de incidente de desconsideração da personalidade e a alegação de ilegitimidade passiva do sócio HUMBERTO ESMERALDO BARRETO FILHO são matérias preclusas nos autos de origem, não merecendo conhecimento nesta instância. Igualmente preclusa a alegação de inexequibilidade do título por inocorrência de trânsito em julgado. Referida tese já foi afastada nos autos, em 18/11/2011, quando rejeitada a exceção de pré-executividade oposta por ADVOCACIA XAVIER DE ALBUQUERQUE em face de CORUMBÁ CONCESSÕES S/A (agravada): “Portanto, in casu, como o excipiente somente se insurgiu contra a parte da sentença relativa ao indeferimento do seu pleito e não contra a procedência parcial da reconvenção, a parte do decisum a que ela se refere pode ser objeto de cumprimento de sentença, eis que independente, nos termos assinalados acima. Este inclusive o motivo pelo qual o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não analisou qualquer questão acerca do pedido reconvencional na Apelação interposta pelo excipiente” – ID 32610703, p. 13 na origem. Em que pese os agravantes aleguem terem integrado a lide tão somente após o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, fato é que integram o processo no estado em que se encontra. Não podem rediscutir matérias preclusas. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO EMPRESARIAL. PRESSUPOSTOS CONFIGURADOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 1.1. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou por seu prévio exercício. 1.2. Observado que a parte executada já havia interposto agravo de instrumento anteriormente, no qual foram suscitadas algumas das questões debatidas no recurso ora em apreço, é de se considerar evidenciada a preclusão consumativa acerca de tais matérias. 1.3. A empresa que passa a integrar a demanda executiva na qualidade de parte, por integrar o mesmo grupo econômico da primitiva executada, recebe o processo no estado em que se encontra, o que torna inviabilizada a discussão a respeito de eventual excesso de execução, nos casos em que a questão já tenha sido suscitada e examinada por decisão acobertada pela preclusão. 2. A solidariedade passiva das empresas integrantes do mesmo grupo econômico advém da teoria da aparência, independentemente da existência de personalidade jurídica distinta ou, de desenvolvimento das atividades em bases geográficas diversas, conforme disposto no artigo 265 da Lei n. 6.404/1976. 2.1. Observado, no caso concreto, que a agravante atua em conjunto com a empresa originariamente executada, no mesmo ramo de atividade e mesmo endereço, havendo inclusive pagamento por serviços prestados por uma empresa, mediante depósito na conta corrente da outra, mostra-se correto o reconhecimento da existência de grupo empresarial, a justificar a sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença. 3. Não estando caracterizada qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.” (Acórdão 1609950, 07202308420228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora